Tribunal: TJSP
Processo: 1001258-54.2019.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Contrato de empréstimo consignado não contratado, com desconto de prestações no benefício previdenciário da autora –– Incontroversa contratação de contrato bancário em nome da requerente por terceiro fraudador – Banco promoveu o cancelamento do contrato, reconhecendo a indevida contratação - Restituição simples

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Contrato de empréstimo consignado não contratado, com desconto de prestações no benefício previdenciário da autora –– Incontroversa contratação de contrato bancário em nome da requerente por terceiro fraudador – Banco promoveu o cancelamento do contrato, reconhecendo a indevida contratação - Restituição simples das prestações descontadas do benefício previdenciário – Cabimento - Indevidos descontos de prestações do empréstimo consignado em benefício previdenciário – Damnum in re ipsa – Dano moral - Valor arbitrado na sentença (R$ 10.000,00) a comportar redução, em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente pelo fato do Banco requerido ter efetuado o depósito do empréstimo em conta corrente da autora, por ela usufruído conforme admitiu na inicial, sem que o tivesse restituído ao banco requerido até o momento – Valor a comportar redução dos danos morais para R$ 3.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Recurso provido em parte.

Compensação – É fato incontroverso a disponibilização do valor do empréstimo pelo banco réu na conta corrente da autora – Empréstimo não reconhecido revertido em benefício da autora - Devolução das quantias que foram indevidamente descontadas da autora mantida, autorizando-se, contudo, a compensação dos valores depositados na conta corrente da autora e que não foram devolvidos à instituição financeira, pena de enriquecimento ilícito – Recurso provido.

Recurso provido em parte.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001258-54.2019.8.26.0651, da Comarca de Valparaíso, em que é apelante BANCO
ITAU BMG CONSIGNADO S.A, é apelada SELMA APARECIDA RODRIGUES.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente sem voto), NELSON JORGE JÚNIOR E JAYME
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001258-54.2019.8.26.0651 - Voto 31377
2
VOTO No 31377
APEL. No: 1001258-54.2019.8.26.0651
COMARCA: VALPARAÍSO
APTE. : BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A
APDO. : SELMA APARECIDA RODRIGUES
*Ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos morais Contrato de empréstimo
consignado não contratado, com desconto de prestações no
benefício previdenciário da autora
Incontroversa
contratação de contrato bancário em nome da requerente
por terceiro fraudador Banco promoveu o cancelamento
do contrato, reconhecendo a indevida contratação -
Restituição simples das prestações descontadas do
benefício
previdenciário

Cabimento
-
Indevidos
descontos de prestações do empréstimo consignado em
benefício previdenciário Damnum in re ipsa Dano
moral - Valor arbitrado na sentença (R$ 10.000,00) a
comportar redução, em consonância com os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade, especialmente pelo fato
do Banco requerido ter efetuado o depósito do empréstimo
em conta corrente da autora, por ela usufruído conforme
admitiu na inicial, sem que o tivesse restituído ao banco
requerido até o momento Valor a comportar redução dos
danos morais para R$ 3.000,00, em consonância com os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Recurso
provido em parte.
Compensação É fato incontroverso a disponibilização do
valor do empréstimo pelo banco réu na conta corrente da
autora
Empréstimo não reconhecido revertido em
benefício da autora - Devolução das quantias que foram
indevidamente descontadas da autora mantida, autorizando-
se, contudo, a compensação dos valores depositados na
conta corrente da autora e que não foram devolvidos à
instituição financeira, pena de enriquecimento ilícito

Recurso provido.
Recurso provido em parte.*
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos morais, ajuizada por SELMA APARECIDA RODRIGUES em
face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, julgada procedente pela r. sentença de fls.
117/123, para: “a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes relativamente
ao empréstimo consignado de fls. 51/58; b) condenar a ré a restituir, de forma simples, os
valores indevidamente descontados nos proventos da parte autora, mediante apuração em
liquidação de sentença, devendo o valor ser corrigido monetariamente pela tabela prática
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde a data dos descontos e acrescido de
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, autorizado o abatimento
dos valores creditados na conta corrente da parte autora, e c) condenar a ré a pagar à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001258-54.2019.8.26.0651 - Voto 31377
3
parte autora a indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais),
devendo o valor ser corrigido monetariamente pela tabela prática do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, desde a data publicação desta sentença, nos termos da Súmula
362 do Superior Tribunal de Justiça, e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento)
ao mês desde a citação. Torno definitiva a tutela antecipada. Em razão da sucumbência,
arcará a parte requerida com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios do patrono da parte autora, ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da
condenação.”
Apela o Banco réu, procurando reverter a r. sentença, sustentando,
em síntese, a inexistência de ato ilícito a comportar reparação por dano material ou moral,
por ter o Banco providenciado o cancelamento do contrato antes do ajuizamento da
demanda, agindo rapidamente para evitar a produção de consequências danosas à autora. O
Banco realizou o depósito do empréstimo na conta corrente da autora, valor que deverá ser
restituído, autorizando-se a compensação de valores no cálculo da condenação, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa da autora apelada. Pugna pelo provimento do recurso.
(fls. 126/133)
Recurso que se processa nos termos do art. 1.012, V do CPC e
respondido (fls.136/142).
O réu apelante manifestou oposição ao julgamento virtual (fls.
146).
É o relatório.
VOTO.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos morais, alegando-se que o Banco réu efetuou indevidos descontos
no benefício previdenciário da autora, relativo a contrato de empréstimo consignado não
contratado pela autora.
Narrou a requerente, na petição inicial, procurou o réu visando a
contratação de empréstimo consignado, todavia, tomou conhecimento da existência de
empréstimo em seu nome, no valor de R$907,76, para pagamento em 72 prestações de
R$25,49, com previsão de desconto em seu benefício previdenciário.
Sustentou: “Então a Autora ficou preocupada, pois não fez o
referido empréstimo, não assinou contrato para a obtenção deste empréstimo nesta data, a
autora percebeu que recebeu um valor a mais em sua conta, porém, como recebe mais de
um salário mínimo imaginou que fosse um aumento ou alguma quantia de dinheiro que as
vezes fica de um mês para o outro.” (fl. 2)
Em solicitação ao Procon, após ter acesso à cópia do contrato,
verificou que a sua assinatura no contrato de empréstimo foi falsificada, afirmando jamais
ter comparecido a Belo Horizonte/MG, local onde ocorreu a contratação fraudulenta.
Pediu o cancelamento do empréstimo não solicitado, restituição
dos valores indevidamente descontados do seu benefício previdenciário e indenização por
danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001258-54.2019.8.26.0651 - Voto 31377
4
A ação foi julgada procedente por r. sentença assim fundamentada:
“Para o desate da controvérsia mostra-se despiciendo maior
elastério probatório, bastando a valoração dos documentos acostados aos autos. Assim,
na medida em que remanescem apenas questões de direito, passo ao julgamento da lide
no estado em que se encontra o processo, segundo autoriza o artigo 355, inciso I, do
Novo Código de Processo Civil. De proêmio, cumpre deixar assente que conquanto, em
verdade, não tenha existido vínculo de direito material, a parte ofendida merece
tratamento igualitário à condição de consumidor, por força do artigo 29 da Lei no
8.078/90. No mais, não há nos autos prova de que a parte autora tenha efetivamente
celebrado os contratos de mútuo que ensejaram os descontos em seus vencimentos.
Embora a parte requerida tenha juntado o suposto instrumento contratual
comprobatório da contratação (fls. 51/58), a assinatura lançada no contrato foi
impugnada pela parte autora. Nessa hipótese, nos termos do artigo 492, do Novo Código
de Processo Civil, “cabe àquele que produziu o documento (=apresentou o documento
nos autos) provar a autenticidade de sua assinatura e não àquele que impugnou a
autenticidade” (Wambier, Teresa Arruda Alvim, et. Al., Primeiros Comentários Ao Novo
Código De Processo Civil, 2a Ed., São Paulo, RT, 2016 ,p. 784). (...)Sendo assim, não
tendo a parte requerida comprovado a autenticidade da assinatura lançada na avença,
não há como reputar válida a manifestação da vontade da parte autora quanto aos
termos da contratação. Ausente válida manifestação da vontade de um dos contratantes,
não há como se aperfeiçoar o suposto contrato bancário que ampara a pretensão
creditícia da instituição financeira. Tem-se, portanto, que a parte demandada não se
desincumbiu de seu ônus, nos termos do artigo 373, inciso II, do Novo Código de
Processo Civil, a revelar a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como a
ilicitude dos descontos efetuados nos vencimentos da parte autora, devendo a ré restitui-
los de forma simples, vez que ausente prova de sua má-fé. No mais, é assente o
entendimento no sentido de que o dano moral decorrente do indevido desconto de valores
nos vencimentos do consumidor é considerado in re ipsa, ou seja, prescindível de
comprovação, vez que decorre da má prestação de serviços por parte da requerida. Com
efeito, as quantias descontadas não foram módicas, representando grande parte dos
vencimentos da parte requerente. A parte autora não apenas foi obstada de usufruir
plenamente de seus rendimentos, como ainda teve sua segurança e tranquilidade
comprometidas. Ninguém se sentiria seguro e nem tranquilo caso sofresse desconto
indevido em seus proventos. Nessas circunstâncias não há somente meros dissabores do
cotidiano, mas efetivo comprometimento da psique, desequilibrando o comportamento de
qualquer indivíduo. (...)Como é consabido, o dano moral é imensurável em termos de
equivalência econômica. A indenização a ser concedida é apenas uma justa e necessária
reparação em pecúnia, como forma de atenuar o padecimento sofrido. A indenização por
dano moral é arbitrável mediante estimativa prudencial que leve em conta a necessidade
de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o
autor da ofensa. Deve, por isso, adequar-se à condição pessoal das partes, para que não
sirva de fonte de enriquecimento da vítima, nem agrave, sem proveito, a obrigação do
ofensor. O valor por arbitrar a título de reparação moral precisa ser eficaz para atender
à sua dupla função jurídica, transparente à necessidade de, com a quantia, satisfazer a
dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa. Atento a todos
estes elementos, fixa-se aqui a indenização em R$10.000,00 (dez mil reais), montante que
se encontra adequado, por atingir os objetivos compensatório e punitivo pretendidos,
além de servir para que a requerida envide esforços no sentido de evitar a repetição de
situações como esta, mas sem configurar fonte de enriquecimento.”
Dá-se parcial provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001258-54.2019.8.26.0651 - Voto 31377
5
Aplica-se a legislação consumerista à hipótese, respondendo o
Banco réu objetivamente por danos causados em razão da falha na prestação dos serviços,
nos termos do art. 14, do CDC e súmula 297 do STJ.
Art. 14 do CDC: “O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
Súmula 297 do STJ: “Aplica-se às instituições financeiras o
Código de Defesa do Consumidor.”.
Tal entendimento decorre da teoria do risco do negócio, adotada
pelo Código de Defesa do Consumidor, a qual, segundo lição de Carlos Roberto Gonçalves
“funda-se no pressuposto de que o banco, ao exercer sua atividade com fins de lucro,
assume o risco dos danos que vier a causar. A responsabilidade deve recair sobre aquele
que aufere os cômodos (lucros) da atividade, segundo o basilar princípio da teoria
objetiva: Ubi emolumentum, ibi onus” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade
Civil. 8a Edição, 2003, p. 339).
Além da responsabilidade civil objetiva do réu, como mencionado,
a autora possui a seu favor os direitos tutelados no art. 6o do CDC, dentre eles a inversão do
ônus probatório (inc. VIII).
No caso, a autora afirmou na petição inicial não contratou o
empréstimo consignado no599028532 causa dos descontos das prestações diretamente de
seu benefício previdenciário.
O Banco réu, por seu turno, não comprovou a regularidade da
contratação do empréstimo consignado e existência de expressa autorização para débitos
diretos no benefício previdenciário, ônus seu.
Pelo contrário.
Ao contestar (fls. 44/50), o Banco réu apelante afirmou “diante da
insatisfação da Parte Autora, o Réu, de boa fé, cancelou o contrato em 13/06/2019, antes
mesmo do ajuizamento da presente ação” (fl. 45), fato que importa inequívoco
reconhecimento do pedido no que tange à contratação indevida do empréstimo em nome da
autora.
Portanto, diante da incontroversa ilicitude do empréstimo
contratado, abusiva a conduta do Banco réu em debitar do benefício previdenciário da
autora prestações de R$25,49, devendo responder pelos danos causados à requerente.
A ilícita contratação de empréstimo por fraudador em nome da
autora é causa de responsabilidade objetiva (fortuito interno) da instituição financeira pelos
danos causados à requerente (súmula 479 do STJ).
Reza a súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001258-54.2019.8.26.0651 - Voto 31377
6
A propósito anotou o Juiz a quo na r. sentença apelada: “No mais,
não há nos autos prova de que a parte autora tenha efetivamente celebrado os contratos
de mútuo que ensejaram os descontos em seus vencimentos. Embora a parte requerida
tenha juntado o suposto instrumento contratual comprobatório da contratação (fls.
51/58), a assinatura lançada no contrato foi impugnada pela parte autora. Nessa
hipótese, nos termos do artigo 492, do Novo Código de Processo Civil, “cabe àquele que
produziu o documento (=apresentou o documento nos autos) provar a autenticidade de
sua assinatura e não àquele que impugnou a autenticidade” (Wambier, Teresa Arruda
Alvim, et. Al., Primeiros Comentários Ao Novo Código De Processo Civil, 2a Ed., São
Paulo, RT, 2016 ,p. 784) (...)Sendo assim, não tendo a parte requerida comprovado a
autenticidade da assinatura lançada na avença, não há como reputar válida a
manifestação da vontade da parte autora quanto aos termos da contratação.”
Assim, por não demonstrada a efetiva contratação do empréstimo,
ônus da prova que incumbia ao réu, caso mesmo de declarar-se a nulidade do contrato de
empréstimo consignado determinando-se a repetição das quantias indevidamente debitadas
do benefício previdenciário da autora.
Entretanto, não obstante a nulidade do contrato, no caso,
incontroverso o fato de que o Banco efetivou o depósito do empréstimo consignado no
valor de R$907,76 na conta corrente da autora (fl.47 e 59), presumindo-se que o referido
valor do empréstimo não contratado reverteu em benefício da autora, já que o valor foi
depositado na conta em que a autora recebe o benefício previdenciário.
O depósito efetuado na conta corrente e que não foi devolvido pela
requerente (R$907,76), à evidência, deve ser deduzido do valor a ser restituído pelo réu,
pena de configurar enriquecimento ilícito da autora, vedado pelo art. 884 do Código Civil.
Reza o referido art. 884 do Código Civil: “Aquele que, sem justa
causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente
auferido, feita a atualização dos valores monetários”.
Portanto, impõem-se a restituição das quantias que foram
indevidamente debitadas do benefício previdenciário, autorizada, contudo, a compensação
dos valores depositados na conta corrente da autora e que não foram devolvidos à
instituição financeira, provendo-se o recurso do banco quanto ao tema.
Por fim, os danos morais restaram caracterizados.
Patente a culpa do Banco réu por debitar injustificadamente
valores do benefício previdenciário da autora (fls. 60/74), fato que não configura mero
aborrecimento, mas intensa preocupação por subtração de verba alimentar, muitas vezes já
comprometida com outras despesas e pela necessidade da manutenção da própria pessoa e
família.
A prova dos danos morais, porque afeta a direitos de
personalidade, conforma-se com a mera demonstração do ilícito, tratando-se de damnum in
re ipsa.
Em casos análogos, precedentes do STJ e do TJSP:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001258-54.2019.8.26.0651 - Voto 31377
7
DIREITO
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO.
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO.
INEXISTÊNCIA.
DESCONTOS
INDEVIDOS
DA
CONTA
CORRENTE.
VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Como a formalização do suposto contrato de empréstimo
consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a
realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de
que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor
emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta
Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor
arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar
manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie.
Precedentes.
3.
Recurso
especial
não
provido.
(REsp
1238935/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 28/04/2011)
Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com
pedido de indenização por danos morais. Lançamentos
indevidos dos valores das faturas na folha de pagamento da
autora, sem prova da respectiva utilização do cartão.
Restituição determinada. Danos morais configurados em face
da angústia gerada com a subtração dos recursos. Indenização
fixada
em
patamares
razoáveis
e
proporcionais
às
circunstâncias do caso. Recurso não provido. (Apel.
1008987-82.2015.8.26.0066, Relator(a): Gilberto dos Santos;
Comarca: Barretos; Órgão julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 09/03/2017; Data de registro:
10/03/2017)
DANO
MORAL

Descontos
indevidos
no
benefício
previdenciário do consumidor Indenização Cabimento
Danos morais demonstrados na espécie:
É de rigor a
reparação dos danos morais causados ao consumidor em razão
dos transtornos advindos de descontos realizados, de forma
indevida, em seu benefício previdenciário, haja vista que as
consequências danosas superam e muito a noção de mero
aborrecimento. DANO MORAL
Fixação que deve servir
como repreensão do ato ilícito Enriquecimento indevido da
parte prejudicada
Impossibilidade
Razoabilidade do
quantum indenizatório: A fixação de indenização por danos
morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no
princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de
enriquecimento indevido da parte prejudicada. Bem por isso,
diante da fixação da indenização por danos morais com
observância ao princípio da razoabilidade, mantém- o quantum
fixado em sentença. RECURSO NÃO PROVIDO. (Apel.
0034422-78.2012.8.26.0002, Relator(a): Nelson Jorge Júnior;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 09/03/2017; Data de registro:
09/03/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001258-54.2019.8.26.0651 - Voto 31377
8
O valor indenizatório deve ser fixado em consonância com os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
A indenização deve ter um caráter preventivo, com o fito da
conduta danosa não voltar e se repetir, assim como punitivo, visando à reparação pelo dano
sofrido.
Não deve, todavia, transformar-se em objeto de enriquecimento
sem causa devido à fixação de valor desproporcional para o caso concreto.
Todavia, no caso, como já referido, o Banco réu apelante chegou a
efetuar na conta corrente da autora apelada o valor do empréstimo consignado questionado,
no valor de R$ 907,76 (fls. 47), que a autora admitiu na inicial tê-lo usufruído, sem que o
tivesse restituído até o momento.
Nesse cenário, levando-se em consideração o caso concreto e a
extensão do dano, entendo razoável reduzir-se o valor da indenização fixada pela r.
sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), em
consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, até porque “a
indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo
ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a
ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta”. (STJ, REsp. no
318379-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 20/09/01).
Assim, dá-se provimento em parte ao recurso, para determinar a
restituição das quantias que foram indevidamente debitadas do benefício previdenciário,
autorizada, contudo, a compensação do valor depositado pela instituição financeira
apelante na conta corrente da autora, além de reduzir o valor dos danos morais para R$
3.000,00 (três mil reais), mantida, no mais, a r. sentença apelada.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR